Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0711585-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIDER JOSE DE LIMA AGRAVADO: NEUMA BEZERRA SALDANHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eider José de Lima contra decisão do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 227846597 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Neuma Bezerra Saldanha, ora agravada, em desfavor do ora agravante, processo n. 0727193-42.2021.8.07.0001, deferiu a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos do executado, nos seguintes termos: A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 1973. Hoje, como o novo regramento é possível, ao examinar o caso concreto, mitigar a regra de impenhorabilidade. Tecidas essas considerações e, considerando que já foram envidados todos os esforços a fim de obter a satisfação do crédito (busca de ativos financeiros, bens móveis e imóveis), sem êxito, entendo que a penhora no percentual de 5% sobre os vencimentos (excluídos os descontos legais e compulsórios, tais como IRPF e previdência social) conjuga a preservação da subsistência digna da devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos do devedor, que é o servidor público e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 4.600,00, ID's 227846596, páginas 2 a 3. A título ilustrativo e de reforço a esse entendimento, vejamos jurisprudência do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DETERMINADO PELO STJ, EM DECISÃO PROFERIDA NO DIA 1/10/2019, PARA O FIM DE ALINHAMENTO À HODIERNA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE CIDADÃ, QUE PERMITE A PENHORA DE SALÁRIO DO DEVEDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RESP No 1.837.702. PERMISSÃO DE CONSTRIÇÂO DE PERCENTUAL DE ATÉ 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. PENHORA, NO CASO CONCRETO, DE 15% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS SEGUNDO OS QUAIS A EXECUÇÃO PROCESSARSE-Á NO INTERESSE DO CREDOR, PORÉM, DA FORMA MENOS GRAVOSA PARA O DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou pedido formulado pelos agravantes, de penhora de até 30% dos vencimentos do agravado, por entender sê-los impenhoráveis. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de novo julgamento do presente agravo de instrumento, para ser arbitrado percentual adequado às possibilidades do executado, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a sua subsistência e de sua família. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no 1.837.702 - DF, seguindo a orientação do julgamento do EREsp 1.582.475 - MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, deu parcial provimento ao recurso especial e decidiu que a regra geral da impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado o percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 2.1. Segundo a referida decisão, é possível permitir a penhora de até 30% dos proventos dos devedores, mas, como no momento da prolação da decisão, não havia elementos informativos precisos acerca da capacidade financeira dos devedores (valor mensal da remuneração, profissão, etc), os autos tiveram que retornar a este TJDFT para, de acordo com as balizas firmadas pelos precedentes do STJ, ser arbitrado o percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 3. Na referida decisão (ID 12976590, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que ?a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família?. 4. Sendo assim, o acórdão de ID 7900015 merece reforma, a fim de seguir a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.837.702 - DF (ID 12976590). 5. De acordo com as informações prestadas pelos agravantes, o agravado é Técnico Legislativo e recebe remuneração mensal de R$ 23.341,34 (ID 13088316). 6. Assim, como forma de preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garantir a satisfação da dívida, conjugandose, desta forma, dois importantes princípios do processo de execução, quais sejam, a execução é do interesse do credor, nada obstante deva desenvolver-se da forma menor gravosa para o devedor, devida é a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do devedor, dedudzindo-se os descontos compulsórios (imposto de renda e previdência social), até a quitação da dívida. 7. Noutras palavras: a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela executiva jurisdicional, impondo-se a observância de percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. 8. Agravo de instrumento provido. Publicado no DJE : 13/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, defiro o pedido de ID 226815484 parcial. Assim, após a preclusão da presente, oficie-se à Fundação Escola Nacional de Administração Pública - ENAP para que proceda ao desconto de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência) pagos ao executado EIDER JOSE DE LIMA, CPF.: 151.802.121-20. Os descontos devem ser efetivados todos os meses até o limite da dívida e transferidos para conta bancária a ser informada pelo exequente. Fica o executado intimado da penhora por publicação no DJe na pessoa do advogado. Por ora, determino a intimação da EXEQUENTE para que informe os dados da conta bancária para a qual será feita a transferência dos valores penhorados. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de revogação da penhora ora deferida. Intimem-se. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70182211), requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Afirma enfrentar graves problemas de saúde que demandam elevados custos médicos, o que reduz ainda mais sua capacidade financeira. Acresce que, recentemente, sofreu bloqueio de valores em seus proventos para pagamento de honorários de sucumbência, o que diz agravar ainda mais a sua situação. Assinala que a constrição de seus rendimentos, ainda que parcial, compromete gravemente a sua subsistência e a de sua família. Assevera exigir cautela e proporcionalidade a mitigação da regra de impenhorabilidade, a fim de assegurar que o percentual fixado seja compatível com a realidade do devedor e assegure a sua dignidade. Sustenta que, caso mantida a decisão recorrida, ficará em situação de vulnerabilidade financeira, sem condições de arcar com suas despesas essenciais, como alimentação, moradia e medicamentos. Afirma contrariar a medida os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por inviabilizar a manutenção de sua subsistência digna. Ressalta possuir despesas com o tratamento de suas enfermidades, inerentes à sua idade avançada. Tece considerações sobre o princípio da menor onerosidade e sobre a impenhorabilidade relativa dos rendimentos. Reputa presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: a) Que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do subscritor desta peça processual, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, §5o, do CPC; b) A concessão de prioridade na tramitação do feito, em razão da idade avançada do agravante, conforme artigo 1.048 do CPC; c) A concessão da gratuidade de justiça para a fase processual em diante, ou subsidiariamente seja intimado para o recolhimento das custas em caso de indeferimento do pedido; d) Que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, sustando a penhora sobre os rendimentos do agravante até o julgamento final deste agravo de instrumento, evitando-se prejuízos irreparáveis à sua subsistência; e) No mérito, o provimento do presente recurso para: i) Excluir a penhora sobre os vencimentos do agravante, considerando sua situação de miserabilidade e saúde precária; ii) Subsidiariamente, reduzir o percentual da penhora para 2,5% ou outro índice que preserve a dignidade do agravante, em observância ao princípio da proporcionalidade; f) A intimação da parte agravada, por meio de seu patrono, para que apresente contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, juntando, se entender necessário, os documentos pertinentes, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC; g) A intimação do juízo de origem para prestar as informações necessárias sobre a decisão recorrida, conforme artigo 1.018, §2o, do CPC; h) A juntada das peças obrigatórias e facultativas ao presente agravo, em conformidade com o artigo 1.017 do CPC; i) Que o recurso seja recebido e distribuído ao relator competente para análise imediata do pedido liminar, comunicando-se ao juízo de origem acerca da suspensão da decisão recorrida, enquanto se aguarda o julgamento definitivo; Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. Em decisão unipessoal de minha relatoria (Id 70241311), a gratuidade de justiça requerida pelo agravante restou indeferida, concedido prazo para recolhimento do preparo. Comprovante de recolhimento do preparo (Id 70486849). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado de primeiro grau reconheceu, em referência a julgado deste e. TJDFT que menciona o entendimento do EREsp 1.582.475-MG, a possibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, deferindo a penhora de percentual da remuneração líquida percebida pelo agravante/executado (Id 227846597 do processo de referência). O recorrente, inconformado, pretende obter a reforma da decisão para que seja indeferida a constrição. Sem razão, contudo. O CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, da análise do processo de referência, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, derivada de título executivo judicial que, no âmbito da ação indenizatória n. 0727193-42.2021.8.07.0001, condenou o executado a ressarcir à exequente/agravada a quantia de R$ 57.761,27 com atualização monetária e juros moratórios (Id 111565243 do processo de referência). Conforme o cálculo de Id 226815485 do processo de referência, a quantia atualizada devida pelo agravante no cumprimento de sentença era, em 21/02/2025, de R$ 132.328,08, sendo também incontroverso o fato de restarem apenas parcialmente frutíferas as medidas anteriormente pleiteadas pela credora, pois ainda não quitada de forma integral o débito existente, a exemplo das pesquisas SisbaJud, em que a primeira encontrou valor irrisório, e as demais restaram infrutíferas (Ids 207649479, 208268453 e 208696296, do processo de referência), realizadas em 14/8/2024, 21/08/2024 e 24/08/2024. A pesquisa imobiliária via E-RIDF (Id 207813481 do processo de referência) voltou negativa, a pesquisa RenaJud (Id 207813479 do processo de referência) encontrou apenas um reboque, e a pesquisa Infojud retornou parcialmente frutífera, conforme decisão de Id 207813478 do processo de referência, mas os documentos se encontram em sigilo. Ainda, foi deferida penhora no rosto dos autos de n. 0712469-67.2020.8.07.0001 (Id 226913445 do processo de referência), todavia não houve, até o presente momento, qualquer transferência de valores provenientes desses autos. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse do agravante/executado pelo adimplemento de obrigação estabelecida em título judicial e que a exequente almeja ver adimplida. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pela agravada, mas apenas presunção do agravante de que ocorrerá comprometimento de sua dignidade com o bloqueio dos valores por ele recebidos, o que, contudo, não foi por ele demonstrado de forma profícua. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pela parte devedora. Da análise do processo de referência, verifico que o executado/agravante é servidor público da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e, conforme contracheques juntados (Ids 227846596, pp. 840-842 do processo de referência), percebeu remuneração mensal bruta de R$ 16.891,93 e líquida de R$ 11.667,67, no mês de dezembro de 2024, bruta de R$ 9.770,54 e R$ 9.729,32 e líquida de R$ 4.795,49 e R$ 4.464,37, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025, respectivamente. Dessa forma, vislumbra-se que o agravante possui rendimento acima da média, sendo possível a penhora de percentual de seu salário para o adimplemento paulatino da dívida a que foi condenado. Ainda, segundo pleiteia subsidiariamente em seu recurso, pode efetuar o pagamento de 2,5% de sua remuneração líquida, levando à conclusão, ao menos em tese, de que dispõe de estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida. É, assim, inegável que o comportamento indiferente do agravante malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir a agravada como credora a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por aquele adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo judicial se processa no interesse da agravada como credora e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ela, como titular, está resguardada pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravante aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. A execução em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravante não ressarciu à agravada os valores a que foi condenado, e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravante passível de penhora, as tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravante, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Por essa razão, neste momento processual, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do agravante com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a parte devedora agravante inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pela parte devedora. Imperativo que o agravante sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração percebida mensalmente como servidor público da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Dessa forma, reputo não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é, até mesmo, inverso e está imbricado com o possível prolongamento indefinido e indesejado do feito, com suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC no art. 4o, no art. 6o e no art. 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) - grifo nosso Dessa forma, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora